Tribunal: TJDFT
Processo: 0715804-08.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0715804-08.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GENIVALDO DE FREITAS SANTOS JUNIOR RECORRIDO: A4 MULTIMARCAS VEICULOS LTDA DESPACHO Há nos autos impugnação ao pedido de gratuidade de justiça requerido pelo autor. Não verifiquei nenhum elemento comprobatório da situação de miserabilidade jurídica do requerente a uma primeira vista. Assim, mesmo que a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural dependa de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção poderá ser afastada se do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). Destarte, nos termos do § 2o do art. 99 do CPC, apresente o requerente a última declaração do IRPF, extrato das contas bancárias dos últimos 120 dias, as três últimas faturas de despesas com cartões de crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Brasília, 15/03/2023. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.